Tribunal: TJES
Processo: 5005236-72.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005236-72.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEUTON GOMES PEREIRA

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5005236-72.2025.8.08.0000

PACIENTE: CLEUTON GOMES PEREIRA

Advogado do(a) PACIENTE: RODRIGO CARLOS HORTA - ES9356

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS. FINALIDADE PROTELATÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Cleuton Gomes Pereira contra acórdão da Segunda Câmara Criminal que, à unanimidade, denegou ordem de habeas corpus. Alega contradições e obscuridade quanto à validade da prova testemunhal indireta e à utilidade da impetração após sentença condenatória.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se há contradição entre a tese reconhecida sobre a inadmissibilidade da prova testemunhal indireta e a conclusão pela ausência de flagrante ilegalidade; (ii) saber se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a possibilidade de habeas corpus mesmo após a condenação e, ainda assim, negar a via por inadequação temporal; e (iii) saber se há obscuridade na referência ao conjunto probatório sem detalhamento das provas.

III. Razões de decidir

Os embargos não apontam contradição, obscuridade ou omissão no acórdão embargado.

A decisão atacada apresentou fundamentos claros e coerentes, assentando que a condenação confirmada esvazia a utilidade da impetração.

A alegação de obscuridade quanto ao conjunto probatório não procede, pois a decisão mencionou provas diversas submetidas ao contraditório.

A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que a superveniência de sentença condenatória confirmada afasta a análise de nulidades anteriores por habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A superveniência de sentença condenatória confirmada em grau recursal esvazia a utilidade da impetração de habeas corpus que visa anular a decisão de pronúncia. 2. A admissibilidade de habeas corpus não implica reanálise de mérito já julgado pelas instâncias ordinárias, salvo flagrante ilegalidade. 3. A alegação genérica de obscuridade quanto às provas não se sustenta quando a decisão embargada explicita os elementos probatórios considerados.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 247351 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 10.06.2025; STF, HC 246969 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 16.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5005236-72.2025.8.08.0000

PACIENTE: CLEUTON GOMES PEREIRA

Advogado do(a) PACIENTE: RODRIGO CARLOS HORTA - ES9356

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

VOTO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por CLEUTON GOMES PEREIRA, em face do v. Acórdão (ID 14103468) proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do qual, à unanimidade de votos, denegou a ordem de
habeas corpus
.

Nos embargos de declaração colacionados ao ID 14240228, o embargante sustenta que o acórdão incorre em contradições internas e apresenta obscuridade. Aduz, inicialmente, que, apesar de reconhecer a pertinência da tese defensiva quanto à inadmissibilidade da prova testemunhal indireta (
hearsay
), o acórdão conclui pela inexistência de flagrante ilegalidade, o que configuraria contradição lógica e jurídica. Aponta, ainda, contradição no reconhecimento da jurisprudência que admite habeas corpus mesmo após a condenação, em casos de flagrante ilegalidade, ao mesmo tempo em que se nega a via eleita por suposta inadequação temporal.

Sustenta também que há obscuridade na afirmação de que a instrução probatória revelou a existência de conjunto probatório diversificado e submetido ao contraditório, uma vez que o acórdão não especifica quais seriam essas provas, nem sua origem ou conteúdo. Alega que tal omissão compromete a compreensão dos fundamentos de fato da decisão, violando o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar as contradições e obscuridades apontadas, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento, que seja o recurso expressamente apreciado, nos termos do art. 619, do Código de Processo Penal.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, cabe destacar que os embargos de declaração possuem finalidade corretiva estrita, nos termos do art. 619, do Código de Processo Penal, somente sendo cabíveis quando verificada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da decisão proferida, tampouco à reforma do julgado por mera insatisfação da parte com o resultado.

No caso concreto, observa-se que não se configura qualquer dos vícios formais exigidos para o conhecimento do recurso. Ao contrário, o v. acórdão impugnado apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente, firmada em premissas fáticas e jurídicas amplamente debatidas nos autos e já enfrentadas pelas instâncias ordinárias.

Com efeito, o acórdão embargado deixou assente, de forma inequívoca, que já houve o regular julgamento do mérito da ação penal pelo Tribunal do Júri, com prolação de sentença condenatória, a qual foi confirmada pela 2ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, com rejeição dos embargos de declaração então interpostos e inadmissão do recurso especial pela Vice-Presidência desta Corte, circunstância que evidencia o exaurimento da via ordinária recursal.

Nessas condições, conforme pacífica orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença condenatória confirmada em grau recursal esvazia a utilidade da impetração de habeas corpus que visa a anular decisão de pronúncia já superada no curso processual, salvo se configurada flagrante ilegalidade, hipótese que não se verifica nos presentes autos.

A propósito, destacam-se os seguintes precedentes:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA PARA A PRONÚNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUPERAÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus apresentado contra acórdão do STJ. 2. A parte agravante alega configurada flagrante ilegalidade a justificar a superação dos óbices à admissibilidade da impetração. Sustenta que a pronúncia foi fundamentada no in dubio pro societate, com base em depoimentos de testemunhas de “ouvir-dizer”. Pede que seja suspensa cautelar da execução da pena e anulado tanto o ato de pronúncia como os subsequentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal; (ii) verificar a admissibilidade do recurso ordinário em habeas corpus em razão de a matéria não ter sido apreciada pelo Tribunal apontado como coator; e (iii) analisar se cabe rediscutir a existência de indícios mínimos de autoria para embasar a pronúncia quando o mérito da condenação já foi apreciado pelo Tribunal do Júri. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência do STF é firme no sentido da inadmissibilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 5. É inviável o habeas corpus quando as razões apresentadas não foram previamente examinadas pelo Tribunal apontado como coator, sob pena de supressão de instância. 6.
A superveniência do exame do mérito da acusação pelo Tribunal do Júri torna superada a alegação de inexistência de indícios mínimos de autoria para embasar a pronúncia.
IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido.

(RHC 247351 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 10-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-06-2025 PUBLIC 23-06-2025);

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PROVAS TESTEMUNHAIS INDIRETAS. VALORAÇÃO DA PROVA PELO JUIZ. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PREJUDICIALIDADE. PRECEDENTES. (...). 5
. É firme a jurisprudência do Supremo no sentido de que a superveniência de sentença condenatória pelo Tribunal do Júri torna prejudicial a análise da suficiência dos indícios de autoria para decisão de pronúncia
. Precedentes. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(HC 246969 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 16-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-01-2025 PUBLIC 24-01-2025)

Logo, é tecnicamente correta e juridicamente adequada a conclusão adotada no acórdão embargado, no sentido de que, tendo sido proferido édito condenatório pelo Tribunal do Júri, confirmado pela instância recursal ordinária, não subsiste interesse útil na análise da legalidade da pronúncia, devendo eventuais nulidades ser veiculadas por meio das vias excepcionais dirigidas aos Tribunais Superiores, como o recurso especial ou o recurso extraordinário, quando admissíveis.

Quanto à alegação de contradição, verifica-se que não há antagonismo entre o reconhecimento da pertinência teórica da tese defensiva e a rejeição do habeas corpus. O acórdão expressamente consignou que, embora os argumentos defensivos “dialoguem” com a jurisprudência consolidada sobre o uso indevido de testemunhos indiretos como fundamento exclusivo da pronúncia,
a existência de sentença condenatória regularmente fundamentada, proferida após contraditório pleno e confirmada em segundo grau, impede o reexame da questão pela via estreita do habeas corpus
.

Assim, não há contradição lógica ou jurídica, mas sim
interpretação restritiva da admissibilidade do remédio constitucional
à luz do estágio processual atual, em conformidade com a função revisora das instâncias ordinárias e com os princípios da economia processual e da segurança jurídica.

No que concerne à suposta obscuridade sobre o “conjunto probatório diversificado” mencionado no acórdão, tampouco se vislumbra vício. Na decisão embargada foram transcritos trechos da fundamentação do indeferimento liminar proferido anteriormente, nos quais se faz referência a depoimentos presenciais, áudios, bilhetes e provas técnicas, indicando que tais elementos foram produzidos sob o crivo do contraditório, afastando-se, portanto, a tese de ausência absoluta de provas judicializadas.

Embora não tenha havido descrição minuciosa de cada meio de prova, o acórdão fornece elementos suficientes à compreensão da conclusão adotada, sobretudo considerando que a impetração não comporta dilação probatória, nem exige o exame exaustivo do conteúdo dos autos originários, mas apenas o controle da legalidade da medida constritiva.

Trata-se, portanto, de fundamentação bastante e adequada ao rito do habeas corpus, sendo incabível exigir, nesta sede, um juízo valorativo mais aprofundado das provas, o qual, por sua natureza, deve ser formulado nas instâncias ordinárias e eventualmente revisto pelos Tribunais Superiores.

Por todo o exposto, constata-se que os embargos de declaração não demonstram a existência de qualquer vício formal que autorize sua admissibilidade. O que se tem, em verdade, é mero inconformismo da parte com a solução jurídica adotada, o que é incabível na via estreita dos aclaratórios.

Reafirma-se, por fim, que a discussão a respeito da validade da decisão de pronúncia e da suficiência do conjunto probatório — já superada por condenação confirmada em grau recursal — deve ser submetida, se assim entender a defesa, aos Tribunais Superiores, mediante os instrumentos processuais adequados.

Por tais razões, rejeito os embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)